Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725538-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE REJANE DE ALMEIDA DUTRA AGRAVADO: CELENA MARIA DE JESUS, COSME MESSIAS D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargante, KAROLINE REJANE DUTRA DINIZ, contra decisão que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a retirada das medidas constritivas sobre o imóvel objeto da ação, bem como a manutenção da posse em favor da embargante/agravante, in verbis: “(...) Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel, objeto de discussão no presente feito, bem como a manutenção da posse da embargante sobre o bem; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. (...)” A agravante alega que: 1) o juízo de 1o grau penhorou, nos autos do cumprimento de sentença no 0708094-97.2019.8.07.0020, imóvel registrado em nome do executado COSME MESSIAS; 2) o referido imóvel foi vendido pelo executado em data anterior à instauração do cumprimento de sentença no qual figura como devedor, e comprado pela agravante, em 08/06/2015, tendo ela quitado o financiamento contratado pelo proprietário anterior e recebido carta de quitação emitida pela Caixa Econômica Federal; 3) não promoveu a respectiva transferência no Cartório de Registro de Imóveis por faltar recursos para o pagamento dos tributos e taxas; 4) reside com sua família no imóvel objeto da demanda, não possuindo outro local para morar, nem condições para arcar com o pagamento de aluguel. Requer a suspensão das constrições lançadas sobre o imóvel objeto da demanda e mantida sua posse em relação ao bem. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado. Os documentos apresentados pela agravante atestam o pagamento do “ágio” do imóvel penhorado (ID 27974999 - Pág. 5), a quitação, por ela, do contrato de financiamento (ID 27974999 - Págs. 2-4), e também o cancelamento do respectivo registro de alienação fiduciária no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 27974998 - Pág. 17) mediante procuração em causa própria (irrevogável, irretratável e isento de prestações de contas) que lhe foi outorgada pelo executado COSME MESSIAS (ID 27974999 - Pág. 1). Todos os supracitados documentos são datados do ano de 2015, enquanto que a instauração do cumprimento de sentença contra COSME MESSIAS se deu em 2019, quando os direitos sobre o imóvel já não mais lhe pertenciam. Nesse sentido: “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A procuração outorgada ao embargante em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios. II - A aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu muitos anos antes da propositura da execução em que foi penhorado o bem. Mantida a r. sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora. III - Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao apelante-embargado, pois a interposição da apelação não teve intuito protelatório. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1260917, 07166471220188070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) Foram apresentados, ainda, documentos que demonstram que a agravante reside no imóvel, como faturas de serviço de internet, telefone, entre outros (ID 27974999 - Pág. 8), sendo prudente que se resguarde seu direito à moradia. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de alienação do imóvel penhorado e demais medidas expropriatórias. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso objeto dos embargos de terceiro (matrícula 44633 do Livro 2 – Registro Geral do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), e manter a posse do bem em favor da agravante, até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 08:41:29. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora